Tribunal: STF
Processo: ARE 1350426
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VONTADE DIRIGIDA À ALTERAÇÃO DA VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. RÉU QUE, FAZ INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, COM O INTUITO DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PROVA TESTEMUNHAL CONDIZENTE COM A REALIDADE DOS FATOS. DOLO EVIDENCIADO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). INVIABILIDADE. CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE ABSORVIDA PELO CRIME-FIM DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRÁTICA DELITIVA QUE AMOLDA-SE AO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TESE AFASTADA. 



    CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XL, da CF. Afirma que “a decisão violou os referidos postulados constitucionais pelo fato de não permitir a retroatividade do art. 28-A inserido no CPP pela Lei 13.964/19”. 



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.”



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator